Tribunal: TJSP
Processo: 2185783-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Análise de todos os temas expostos nos autos – Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação do decidido – Nítido caráter infringente – Impossibilidade – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2185783-70.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante PASINI & CIA. LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
embargado ADEMAR BELMIRO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25568
ED. no 2185783-70.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (2a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais)
Embargante: PASINI & CIA. LTDA.
EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Embargado: ADEMAR BELMIRO
Juiz: Dr. Marcelo Barbosa Sacramone
Autos de origem no 0087370-18.2017.8.26.0100 (Impugnação
de Crédito)
Interessado:
Ricardo
de
Moraes
Cabezón
Assessoria
Educacional e Empresarial ME Administrador Judicial
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão e contradição Inocorrência
Análise de todos os temas expostos
nos autos Pretensão de rediscussão
da questão de fundo e modificação do
decidido Nítido caráter infringente
Impossibilidade

EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por PASINI & CIA. LTDA.
EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, contra acórdão de fls. 72/75, que não conheceu do seu
agravo de instrumento.
Sustenta
a
embargante
que
houve
omissão e contradição no r. decisum, tendo em vista a sua
insolvência, não podendo arcar com os altos custos da demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 01/07 dos embargos de declaração).
Houve oposição ao rito de julgamento
virtual.
É o relatório.
A
fundamentação
explanada
no
v.
Acórdão é suficientemente clara para se constatar que os temas
de relevância foram enfrentados e discutidos, não se
vislumbrando omissão, obscuridade ou contradição.
Cabe ressaltar que os elementos dos
autos são suficientes para a análise de todas as questões postas
pelas partes, sendo desnecessária a manifestação expressa
sobre todas as alegações, mormente quando a embargante nada
traz de novo para acrescentar ou modificar o já decidido.
A esse respeito, já houve deliberação do
colendo Superior Tribunal de Justiça: "O julgador não tem o dever
de discorrer esgotadamente sobre os regramentos legais
existentes e nem está obrigado a responder a todos os
questionamentos das partes se já encontrou motivo suficiente
para fundamentar a sua decisão. Ausência de omissão a viciar o
julgamento de segundo grau. Violação ao art. 535, II, do CPC que
se repele." (REsp n° 614.042-0-PR, 1a Turma, Rel. Min. José
Delgado, j. em 22.2.2005).
A propósito, o fato de o entendimento
adotado no Acórdão ser contrário à posição da embargante, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quer dizer que haja omissão ou contradição, o que afasta o
cabimento dos embargos de declaração.
Fica nítida a pretensão recursal na
rediscussão da questão de fundo e, de conseguinte, na
modificação do expressamente decidido, evidenciando o caráter
infringente desses Embargos de Declaração.
Nesse
sentido:
“Os
embargos
de
declaração são recurso de natureza singular, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se
prestando a corrigir decisão supostamente errada, nem lhe sendo,
em regra, característico o efeito modificativo" (STJ, EDAGA n.o
273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min. Castro Filho).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator